Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar a vítima de mal injusto, se ela o denunciasse por tentativa de roubo.
2 A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de crimes, máxime quando corroborada pela confissão do réu e outros testemunhos insuspeitos.
3 Apelação não provida.